Tribunal: STF
Processo: RHC 188233
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de José Antônio Wermelinger Machado com base no art. 580 do Código de Processo Penal (eDOC 142).
    Narram os peticionários que o requerente teria sido assessor parlamentar do deputado estadual André Gustavo Pereira Corrêa da Silva, e denunciado juntamente com ele na ação penal 0100860-84.2018.4.02.0000, pelas mesmas infrações penais. Após o desmembramento, por não estar sujeito a foro por prerrogativa de função, a ação contra o requerente e outros acusados (0500386-37.2019.4.02.5101) passou a tramitar perante a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
    Alegam que o requerente é acusado exatamente pelos mesmos fatos e delitos que o paciente André Corrêa, e que também haveria arguido a incompetência da Justiça Federal em suas razões de defesa, rechaçadas pelo Juízo do 1º grau. (eDOC 142, p. 17)
    Pleiteiam a extensão dos efeitos da decisão que deu provimento ao agravo regimental de André Corrêa para conceder a ordem de habeas corpus, e declarar a competência da Justiça Eleitoral para julgamento da ação penal proposta contra o paciente.
    Liminarmente, pedem a suspensão do processo penal, até o julgamento pela Turma do presente pedido de extensão.
    É o relatório.
    Decido.
    Dos excertos colecionados e da documentação carreada aos autos, entendo presentes os requisitos autorizadores do art. 580 do CPP.
    Embora ainda não tenha sido publicado o acórdão que deu provimento ao agravo regimental de André Gustavo Pereira Corrêa da Silva, o voto lido na sessão de julgamento traz as razões jurídicas adotadas pela 2ª Turma.
    As acusações ao requerente José Antônio são, efetivamente, idênticas àquelas feitas ao paciente André Corrêa (eDOC 106, p. 98; e 107, p. 10), tendo sido imputado ao primeiro o papel de facilitar e ocultar o recebimento das propinas destinadas ao segundo, e intermediar suas indicações a postos terceirizados no Detran/RJ. 
    Ante o exposto, defiro o pedido de extensão para declarar a incompetência da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para processar e julgar a ação penal n. 0500386-37.2019.4.02.5101 e determinar a imediata remessa dos autos para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro.
    Esclareço que o juízo competente deverá se manifestar sobre a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, nos termos do art. 567 do CPP.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente